Tribunal: STF
Processo: AI 107647
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-07
Data de publicação: 1986-02-07

Ementa:
FALTA DE AUDIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA (ART. 543 DO COD. DE PROC. CIVIL), INSUSCEPTÍVEL DE COMINAÇÃO DE NULIDADE, POR FALTA DE PREJUÍZO DE QUEM A ALEGA (ART. 249, PAR. 1, DO MESMO CÓDIGO). DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS E CONSEQUENTE PREVALÊNCIA DO ÓBICE REGIMENTAL (ART. 325, V, C, COM A REDAÇÃO APROVADA EM 15-10-1985). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.